Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANO. SAÚDE. AUTOGESTÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento para mieloma múltiplo e ao pagamento de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a abusividade da negativa de cobertura de tratamento e medicamentos prescritos por médico assistente para o tratamento de mieloma múltiplo; ii) a existência do dever de reparar os danos morais; e iii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país.
4. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n° 9.656/1998 estiverem presentes.
5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. A fixação de honorários advocatícios por equidade passou a ser subsidiária, possível apenas nos casos expressamente dispostos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; CC, art. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2°, 8°, 8°-A, e 11; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716287-34.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Sussel, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025; STJ, AgInt no REsp 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.2.2024; Tema no 1.076/STJ.